Tribunal: TJBA
Processo: 8034399-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034399-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO AGRAVADO: GILBERTO SOBRAL SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS DE INFORMAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Irecê/BA, que, nos autos de execução extrajudicial, manteve despacho anterior que indeferiu pedido para realização de diligências visando à localização do executado por meio de sistemas como INFOSEG e SIEL, Receita Federal, e ofícios às concessionárias de serviços públicos (COELBA, EMBASA e empresas de telefonia), condicionando a citação por edital à exaustão de tais diligências, mas, contraditoriamente, negando o uso dos próprios meios necessários. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, dando ensejo ao presente recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a negativa judicial à utilização de sistemas eletrônicos de informação, acessíveis exclusivamente ao Judiciário, para localização do executado; (ii) estabelecer se a exigência de esgotamento de diligências convencionais antes da autorização de pesquisas em tais sistemas afronta os princípios da cooperação, celeridade e efetividade da jurisdição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 319, § 1º, do CPC/2015 autoriza expressamente que o autor requeira ao juízo a realização de diligências para obter os dados necessários à qualificação da parte ré, incluindo o seu endereço, sendo desnecessário o esgotamento prévio de todas as tentativas extrajudiciais para tanto. 4. A contradição entre a exigência de diligências privativas do Judiciário e a negativa ao seu uso configura ofensa ao princípio da cooperação processual (art. 6º do CPC), que impõe a todos os sujeitos do processo o dever de colaboração para se alcançar uma decisão de mérito justa e efetiva. 5. A negativa de acesso aos sistemas de informação conveniados ao Poder Judiciário, quando a parte demonstra ter esgotado as vias ordinárias para localização do devedor, compromete o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva (CF, art. 5º, XXXV) e esvazia os princípios da economia e da celeridade processual. 6. A jurisprudência dos Tribunais Superiores e Estaduais reconhece a possibilidade de utilização dos sistemas de informações judiciais (como INFOSEG, SIEL, BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD) como meio legítimo de auxiliar na localização do executado, sendo indevida a exigência de diligências que extrapolem as possibilidades práticas da parte credora. 7. A autorização para utilização dos sistemas eletrônicos está condicionada ao regular recolhimento das custas processuais, conforme disciplina a Lei Estadual nº 12.373/2011, com as alterações da Lei Estadual nº 14.806/2024, vigente desde 27/03/2025. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O juiz pode autorizar a realização de diligências para localização do executado por meio de sistemas eletrônicos de informação acessíveis ao Judiciário, independentemente do esgotamento prévio de outras tentativas extrajudiciais. 2. A negativa injustificada ao uso desses sistemas viola os princípios da cooperação, da efetividade da jurisdição e da primazia do julgamento de mérito. 3. O uso dos sistemas judiciais para fins de localização do devedor pode ser condicionado ao prévio recolhimento das custas processuais devidas, conforme legislação estadual vigente. Vistos, discutidos e relatados estes autos de Agravo de Instrumento nº 8034399-30.2025.8.05.0000 em que figura como Agravante – BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA, e como Agravado – GILBERTO SOBRAL SILVA . ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para que seja autorizada a continuidade do feito e utilização dos sistemas judiciais necessários à localização do devedor, mediante o regular recolhimento das custas processuais correspondentes, na forma disciplinada pela Lei Estadual nº 12.373/2011, de 23 de dezembro de 2011, com as alterações promovidas pela Lei Estadual nº 14.806/2024, de 26 de dezembro de 2024, vigente a partir de 27 de março de 2025 (Tabela I – 2025 – Atos dos Cartórios Judiciais), nos termos do voto da relatora. 7